Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711241-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBASTIAO ORAIDES DIAS, ELIAMAR FERREIRA DE FREITAS DIAS EMBARGADO: IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SEBASTIAO ORAIDES DIAS e ELIAMAR FERREIRA DE FREITAS DIAS, contra acórdão de ID – 37375057. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 37774232. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS S.A, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 16:07:23. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador